Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-29.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-29.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS

APELADO: ELMA NADIA EVANGELISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. GUARDA. PROCESSAMENTO. ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. JUNTADA AOS AUTOS. ART. 434, CPC. INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. AÇÃO. SERVIDOR EFETIVO. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO.

I – O julgamento antecipado da lide sem a expressa apreciação do pedido da defesa para a produção de prova documental - por terceiros -, quando a sua elaboração, guarda e processamento é de responsabilidade do Apelante, impede a caracterização do alegado cerceamento de defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A inexistência de comprovação, nos autos, do efetivo pagamento, pelo Município, das remunerações pleiteadas pelo servidor, conduz à procedência do pleito, porquanto seu é o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, razão da manutenção da sentença neste capítulo.

III – As condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores sujeitam-se aos juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, conforme decidido pelo STJ, no Resp. N.º 1.495.146/MG, em sistemática de recurso repetitivo, regras coerentemente aplicadas à hipótese.

IV - Majora-se a condenação honorária, quando a improcedência é mantida quando do julgamento do apelo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº 0000113-29.2015.8.05.0190
, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL e como
Apelada
ELMA NADIA EVANGELISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA